Tribunal: STF
Processo: HC 58359
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. OMISSAO DO ACÓRDÃO. NULIDADE. A OMISSAO DO ACÓRDÃO,
NO APRECIAR RELEVANTE PRELIMINAR DE NULIDADE, IMPEDINDO O EXERCÍCIO
AMPLO DA DEFESA, CONSTITUI NULIDADE PROCESSUAL, POR IMPORTAR EM
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO.